Tribunal: TJDFT
Processo: 0001012-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : PRIMEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL - ApCri Apelante(s) Apelante : : 0001012-10.2019.8.07.0003 Ronald Xavier dos Santos Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Em face da petição (ID no 155007141), intime-se o advogado Sérgio Agripino Candido da Silva, OAB/DF 20.787, para que comprove que notificou o réu sobre a renúncia dos poderes a ele conferidos. O advogado também deverá ser cientificado que continuará representando o acusado durante os 10 (dez) dias seguintes à renúncia, se necessário para evitar prejuízo ao apelante, em conformidade com o art. 112 do Código de Processo Civil c/c art. 3°-B do Código de Processo Penal e art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.906/1994. Com a vinda da notificação aos autos, intime-se pessoalmente o acusado Ronald Xavier dos Santos para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado, devendo constar no Mandado de Intimação que o silêncio do apelante importará na nomeação de Defensor Público para patrocinar sua defesa. Intimações necessárias. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator